Tribunal: CARF
Processo: 11831.002117/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002117/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora de origem
instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2005) apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 24.189,43, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 38.421,22, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 10.565,84 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que a documentação juntada comprova o seu direito às deduções
médicas pleiteadas. Concorda com a glosa das despesas com plano Bradesco Saúde, uma vez que
se tratam de despesas de seu marido e dois filhos não incluídos como seus dependentes,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002117/2009-16
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002117/2009-16

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP (fls. 36/40), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 5.390,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 9.083,59, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 08/11/2011 (fls. 42), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2011, recurso voluntário (fls. 46/49), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas em litígio se encontram
regularmente comprovadas por recibos e declarações emitidos pelos profissionais contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além de já ter realizado o
pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, dando
por cumprida a obrigação tributária por parte da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/68.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas aos profissionais
Flávio de Ávila Kfouri (R$ 10.000,00), Alessandra de Camargo Moreno (R$ 3.000,00),
Aderbalda Tolentino Rodrigues (R$ 5.500,00), Thais Bruhns Camperlingo Constantin (R$
3.500,00) e Karina Soares Navarro (R$ 10.000,00), por falta de indicação dos endereços
profissionais e de assinatura em relação aos recibos emitidos por Alessandra de Camargo
Moreno, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente a peça recursal, dentre
outros, com declarações emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços contratados (fls.
53/57).
Assim entendeu a DRJ/SP2, acerca das despesas médicas em litígio (fls. 38/39):
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002117/2009-16

Os documentos de fls. 09 a 11 (R$ 10.000,00 - Flávio de Ávila Kfouri), 19
(R$5.500,00 - Aderbalda Tolentino Rodrigues), 21 (R$3.500,00 - Thais Bruhns Camperlingo
Constantin) e 23 a 26 e 31 (R$10.000,00 - Karina Soares Navarro) não podem ser aceitos para
fins de comprovação do direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc.
III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). As declarações juntadas não alteram
este fato.
Os documentos de fls.15 a 17 (R$3.000,00 - Alessandra de Camargo Moreno) não
possuem assinatura e; portanto são o equivalente a não emitidos. A declaração juntada não altera
este fato.
(...)
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à apuração do
recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os recibos emitidos que
englobem pagamentos em outros meses (documentos de fls. 19 e 21).
Mantém-se as glosas acima indicadas.
A fiscalização informa à fl.04 como única razão para não aceitar a dedução
relativa a Maria de La Concepcion de Torres Lirola (R$5.390,00) o fato da mesma não estar
inscrita como fonoaudióloga no conselho regional paulista. Em resposta, a impugnação junta os
documentos de fls.13 e 14 que comprovam que a profissional é vinculada ao Conselho Regional
de Fonoaudiologia da 2a Região - SP (recibos não trazidos aos autos). Restabelece-se esta glosa,
pois comprovado o aspecto que levou a fiscalização a glosá-la (R$5.390,00).

Pois bem. Da leitura das declarações emitidas, constato que os serviços foram
prestados à Recorrente e também ao seu filho, Pedro Souza Constantin (fls. 56/57).
Contudo, para apurar a regularidade das despesas remanescentes em litígio,
imperioso se faz consultar a DAA/2005 da Recorrente, para conferir o teor das informações nela
contidas, sobretudo em relação aos dependentes declarados e os valores nela lançados –
levando-se em conta que parte das despesas glosadas, sobre as quais não houve insurgência
recursal (Bradesco Saúde), foram realizadas em favor de dois filhos/não dependentes declarados
(fls. 5) – cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, visando apurar a correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, ao teor das
alegações recursais suscitadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2005)
apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002117/2009-16

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital